Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016967-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAY JUNIO ALVES TERRA - CPF: 039.727.461-05 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRETENSA REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA A BENESSE – IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO
TEVE
BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL –
ATOS DE INDISCIPLINA E COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 83,
PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio
do exame
do comportamento do reeducando durante toda a fase executória.

In casu
, o
indeferimento d
o
livramento condicional pelo magistrado
a quo
,
com fulcro no art. 83, parágrafo único, do Código Penal,
revela-se escorreito,
pois, quando oportunizad
o ao agente
a liberdade vigiada,
ele
descumpriu obrigações relacionadas à ressocialização, além do que perpetrou novos delitos
, revelando indisciplina e inaptidão para o retorno antecipada à sociedade.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Agravo em execução
conhecido e
d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: RAY JUNIO ALVES TERRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto
por
RAY JUNIO ALVES TERRA

contra a decisão
de
ID

221498161 - Págs. 133/135
,
proferida pelo

d.
Juízo da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
no
processo executivo de pena

n.o

0037992-02.2018.8.09.0175
(SEEU)
,

que
indeferiu

o pedido
de

livramento
condicional formulado em prol do reeducando
, fazendo-o
com fulcro no art. 83, parágrafo único, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID

221498161 - Págs. 168/
175
, o agravante
almeja a concessão do
benefício
sob o viés de que
o
requisito subjetivo ressaiu devidamente cumprido
, uma vez que lhe
foi
emitido atestado de ótimo comportamento carcerário
,
configurando, na sua intelecção,
excesso de execução
o indeferimento da pretensão com fulcro em outros elementos existentes nos autos
. Enfim, v
isando a interposição de recursos às Cortes Superiores,
prequestiona

o art. 1
.
o
, III
c/c
art. 5.o,
caput
,

inciso LV
c/c
art. 93, IX, todos da Constituição Federal; e artigos 146-B e 146-D,
ambos
da Lei n.o 7.210/84.

Em contrarrazões recursais
vistas
no ID
221498161 - Págs. 183/186
,

o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Ao
exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve

a

decisão
impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê
no

ID
221498161 - Pág. 190
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

231658175
,
opin
a
pelo
desprovimento

do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
-o
em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado
pela Defesa.

V
erte do caderno processual que
RAY JUNIO ALVES TERRA

encontra-se atualmente sujeito à execução de
pena privativa de liberdade
unificada em

14 (catorze) anos de reclusão
,
derivada das
seguintes
condenações:

- Ação Penal n.o
0000000-02.0120.1.77.1794
, na qual foi apenado com
02 anos
de reclusão
,
em regime fechado,
pela prática do crime previsto no art. 1
4
,
caput
,

da Lei n.o
10.826/03
[declarada a extinção da punibilidade
do agente
, pela ocorrência da prescrição –

ID

221498160 - Pág. 124
].

- Ação Penal n.o
0375471-02.2014.8.09.0011 (4.a Vara Criminal da Comarca de Goiânia – GO),
na qual foi apenado com
12 anos
de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
121, §

2.o,

do Código

Penal, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público
se deu em 28/09/2018
.

- Ação penal n.o

0350847-48.2015.8.09.0076
(
Vara Criminal da Comarca de Iporá-GO
), na qual foi apenado com
01 ano e 04 meses de reclusão,
em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
cujo trânsito em julgado se deu em 12/02/2016
[declarada a
extinção da punibilidade
do agente
, pela ocorrência da prescrição executória
-
ID
221498160 - Pág. 176
].

Depreende-se do caderno processual, outrossim, que
o agravante
vindicou
a concessão do livramento condicional
,
porquanto
, para além de alcançado o requisito objetivo em 02/05/2024,
encontra
-se
segregado desde 18/08/2022, isto é, há aproximadamente 02 anos,

ínterim
no qual

tem
ótimo comportamento carcerário
,
a
satisfaze
r
o requisito subjetivo previsto em lei
(ID 221498161 - Pág. 110/111).

A seu turno, o Ministério Público
anuiu
com a pretensão defensiva (ID

221498161 - Pág. 129), entretanto,
cotejando os elementos probatórios,
o magistrado
a quo

indeferiu

o pleito
,
ressaltando a
ausência d
o requisito
subjetivo
, em especial o bom
comportamento no curso da execução da pena.

Por oportuno, colacion
a-se
breve excerto do
decisum
:

“(...) Nos termos do art. 83, do CP, alterado pela Lei n. 13.964/19,
o livramento demanda os seguintes requisitos a saber: 1) bom comportamento
durante a execução da pena
;
2)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
3)
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
4)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Além desses,
em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
, o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que
"a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir."

Ao compulsar os autos verifico que
durante a execução da pena o reeducando praticou falta grave em 18/07/2022 (81.1), ou seja, fuga, pelo que foi regredido de regime.

Além disso,
é réu na ação penal n. 1001734-81.2022.4.01.3605, fato praticado no curso da execução.

Logo,
não resta atendido o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional

(bom comportamento durante toda a execução da pena)”.

(
sic
– ID
221498161 - Pág. 133
)
– Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

Do pedido de concessão do livramento condicional:

O recorrente

afirma que preencheu
o requisito subjetivo para concessão da benesse,
pois
há nos autos

o
atestado de bom comportamento carcerário
, além do que

não cometeu falta grave nos últimos doze meses
; não se evadiu do distrito da culpa e

tampouco

existe prolação de sentença condenatória acerca do novo
crime
mencionado no
decisum
, devendo
, ao menos por ora,
prevalecer o princípio de presunção de inocência
.

Sem razão
, contudo.

É cediço que o livramento condicional representa a
última etapa
do cumprimento de pena no sistema progressivo,
cujo intuito é
reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado,
mediante cumprimento de determinadas condições
aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos
objetivos
e
subjetivos
estabelecidos no art. 83 do Código Penal, ora parcialmente transcrito:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984
)”
– Destaquei.

No tocante aos
requisitos subjetivos
, é certo que estes visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente quanto ao
bom comportamento
durante a execução da pena, sedimentou-se o entendimento de que
não há marco temporal para a sua análise
, devendo-se sopesar a disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena.

Outrossim, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o
não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras sociais.

A propósito, a
limitação temporal
imposta no aludido requisito cuidou-se de
inovação
trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que
reflete um pressuposto objetivo
para a concessão da benesse, ou seja, não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo,
porquanto compete

à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1970217 / MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
(
Tema Repetitivo 1161
- REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Ademais, em se tratando
de
execução relacionada a
crimes dolosos revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa
, para a concessão da benesse, também se exige a formulação de juízo de prognose, voltado ao futuro,
a fim de inferir possível reiteração criminosa
,
podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do exame criminológico quando lhe aprouver.

Subsumindo tais premissas à realidade fático-probatória dos autos, conclui-se que
RAY JUNIO ALVES TERRA

não
preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, porquanto o seu comportamento durante o resgate de pena não se mostr
ou
ideal, tampouco revestido de elevado respeito e disciplina às ordens que
lhe foram
emanadas.

Com efeito,
denota-se que
, na data de
11/11/2021
,
o recorrente

alcançou a
progressão de regime
e foi
inserido no
semiaberto
, mediante
recambiamento
para Colônia Agroindustrial de Aparecida de Goiânia
- GO
,
sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações, dentre elas:
(i)
residir no endereço a ser declarado;
(
ii
)
não mudar de endereço residencial sem prévia comunicação ao juízo e nem se ausentar da comarca sem autorização;
(
iii
)
exercer trabalho honesto e ter comportamento exemplar na sociedade;
(
iv
)
portar documentos pessoais e
cópia da presente decisão para exibi-los quando solicitado
(
ID 221498159 - Pág. 107/110)
.

Outrossim,
em razão da pandemia da COVID-19, os apenados inseridos no regime semiaberto foram conduzidos à
prisão domiciliar
, mediante o
uso de tornozeleira eletrônica
(ID
221498159 - Pág. 111
/114
)
, com data preestabelecida para o regresso à unidade prisional [
09/12/2021
]
, além
de lhes ser impost
o
o
cumprimento de
novas obrigações
, a exemplo
de
:
(i)
apresenta
r
documentações pessoai
s;
(
ii
)
providenciar trabalho
lícito
e, diante de
eventual insucesso, comparecer
à SAF – Seção de Acompanhamento e Formação
, para inclusão nas vagas de trabalho disponibilizadas pela Administração Penitenciária
;
(
iii
)
portar documento de identidade e cópia do termo para exibição, quando solicitado;
(
iv
)
recolher-se em tempo integral na residência
;
(v)
não remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica
(ID 221498159 - Pág. 115/118).

Vislumbra-se dos autos que a tornozeleira eletrônica ressaiu
instalada
ainda no dia
11/11/2021
(ID 221498159 - Pág. 120),
sendo, a partir daí,
juntados documentos comprovando
violações às obrigações estabelecidas,
a saber
:

(i) o abandono de comarca
(ID 221498159 - Pág. 155)
;

(ii) a ocorrência de

86 violações de área de inclusão
e
01 violação de fim de bateria
,
no período de
01/03/2022 a 30/04/20
22
(ID
221498159 - Pág. 170)
;

(iii) a ocorrência de
96 violações de área de inclusão
e
01 violação de fim de bateria
,
no período de
01/05/2022 a 30/
06/2022
(ID
221498159 - Pág. 188
)
;

(iv) o
abandono do cumprimento da pena em
18/07/2022
, às 20h52, após o
rompimento da tornozeleira eletrônica
(ID
221498159 - Pág. 185
).

Somado a isso,
ressaiu indexado
documento revelando
que o recorrente

RAY JUNIO

foi preso em flagrante na data de
17/08/2022
, pela suposta prática dos crimes de
uso de documento falso, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,

além do que se encontrava

na companhia de indivíduo denominado ‘Robinho’, possível integrante da facção denominada Comando Vermelho (ID 221498160 - Pág. 36/41).

Tal fato deu ensejo à ação penal
n.o 1001734-81.2022.4.01.3605

(Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barra do Garças-MT)
,
na qual foi
condenado
à pena de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 304
,
caput
c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal

(ID 221498161 - Pág. 10
/15
)
.

Aliás,
consta d
a sentença condenatória ora mencionada que
, ao tempo da prisão em flagrante do recorrente, os policiais militares
inferiram
a
existência de
mandando de prisão temporária pendente de cumprimento
, expedido pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Aparecida de Goiânia, no âmbito do processo
n.o
5493157-46.2022.8.09.0011
(ID 221498161 - Pág. 12)
, assim como
concluíram
que
o veículo por ele conduzido possuía sinais de adulteração de sinais identificadores
, levando a descoberta de novo delito.

Justamente por isso,
constata-se que

RAY JUNIO

ressaiu
denunciado
pela prática do crime de receptação, apurado nos autos da ação penal n.o 1009572-02.2022.8.11.0004
(2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças)
, cujo feito pende de realização de audiência de instrução e julgamento, consoante se vê dos andamentos extraídos do Pje 1.o Grau.

Nesses termos
,
sem grande dificuldade
,
percebe-se
que
o comportamento do recorrente no curso da execução pena
l

é
insatisfatório
,
carecendo-lhe
aptidão para o retorno antecipado à sociedade,

pois, quando lhe foi oportunizada a liberdade vigiada,
descumpriu obrigações relacionadas à ressocialização, além do que perpetrou novos delitos,
tudo a evidenciar
a ineficácia da segregação até então suportada.

A propósito
, ao revés do sustentado pela defesa
, o indeferimento do livramento condicional
não reflete
excesso no cumprimento da pena,
na
medida
em
que se trata de benesse
antecipatória
da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei,
não alcançados
no caso concreto, conforme alhures demonstrado.

Em sendo assim,
en
tendo que
a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita
e amparada pela jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que
é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019,
consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”.

(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021) – Destaquei.

Com efeito
,
mantém-se

o
indeferimento do pedido d
e livramento condicional
formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos

legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo em execução penal interposto por
RAY JUNIO ALVES TERRA
,
permanecendo
inalterad
a
a decisão
proferida pelo
d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no processo executivo de pena n.o
0037992-02.2018.8.09.0175 (SEEU), que lhe indeferiu o pedido de livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024